Tribunal: TJDFT
Processo: 0761839-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, dando provimento ao Recurso Inominado interposto pela operadora de saúde, julgou improcedente o pedido de manutenção da segunda autora como dependente no plano de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado apresenta contradição, obscuridade e erro material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridades, suprir omissões, corrigir contradições ou retificar erros materiais. Não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado. Inteligência do art. 1.022 do CPC e do art. 48 da Lei n.o 9.099/95.
4. O acórdão enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, conforme exige o art. 489, § 1o, do CPC, não sendo necessária a análise de todas as alegações e teses apresentadas pelas partes, ainda que a solução tenha se dado de forma contrária aos interesses da parte.
5. Aplicou-se o entendimento de que a manutenção de benefício por período prolongado não implica, por si só, na constituição de direito adquirido, especialmente quando há cláusula contratual clara estabelecendo a cessação do benefício e quando foi realizada notificação prévia à beneficiária.
6. Outrossim, foi reconhecido que a operadora do plano de saúde cumpriu a obrigação de notificar previamente a beneficiária sobre a sua exclusão contratual, prestando informações claras e adequadas, de forma que não ocorreu violação aos direitos pessoais das contratantes.
7. E sobre o prequestionamento, o Tema 800, do STF, assim reconheceu: "Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995". Com efeito, tratando-se de causa decorrente de relação de direito privado, sem complexidade fática ou jurídica, e inexistindo qualquer vício no acórdão embargado, não se mostra cabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento (Enunciado 125, FONAJE).
8. Destarte, conclui-se que a pretensão das embargantes revela inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração, porquanto inexistente qualquer vício no acórdão a ser enfrentado.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de Declaração rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
________
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/1995, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 800; FONAJE, Enunciado 125